Tribunal: TJPA
Processo: 0812627-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812627-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISRAELINO DE CARVALHO GAMA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0812627-65.2025.814.0000
.

IMPETRANTE:
CARLOS JOSÉ MARQUES DUARTE, OAB/PA 6992-A.

PACIENTE:

ISRAELINO DE CARVALHO GAMA
.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

Processo originário n.º
0806715-42.2025.8.14.0015
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantida em sede de audiência de custódia e após pedido de revogação, em desfavor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP). O paciente, em tese, agindo em comunhão de esforços e divisão de tarefas com um comparsa, teria se deslocado de Belém a Castanhal para cometer delitos, atuando como motorista de fuga na subtração de bens de duas grandes redes comerciais, sendo apreendido em seu poder vasta quantidade de produtos de origens diversas.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta (
modus operandi
) e no risco de reiteração delitiva; (ii) Verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação cautelar; (iii) Aferir a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito extrapola o tipo penal, sendo evidenciada pelo
modus operandi
empregado – ação planejada, com deslocamento intermunicipal para a prática de crimes, divisão de tarefas e ataque a múltiplos estabelecimentos comerciais –, o que denota a periculosidade acentuada do agente.

4. O risco de reiteração delitiva está caracterizado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, que, embora não configurem reincidência, indicam uma propensão à prática de ilícitos e um desrespeito à ordem jurídica, justificando a custódia como forma de interromper a escalada criminosa.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade técnica e residência fixa, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que autorizam a segregação cautelar, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº 08). Precedentes do STJ e do TJPA.

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - HC 727.045/PB; TJPA - HC 0820589-76.2024.8.14.0000; TJPA - Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS JOSÉ MARQUES DUARTE em favor de
ISRAELINO DE CARVALHO GAMA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0806715-42.2025.8.14.0015.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, sendo genérica e baseada na gravidade abstrata do delito. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente – primário, com residência fixa, trabalho lícito e pai de um recém-nascido –, que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 27958882).

A autoridade coatora prestou informações (ID 28298841), esclarecendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Informou que a denúncia foi recebida, a resposta à acusação apresentada, o pedido de revogação da prisão indeferido e a audiência de instrução e julgamento designada.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 28524611).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A ordem deve ser denegada.

A impetração se fundamenta na alegação de que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Contudo, uma análise detida dos autos revela que a custódia cautelar está devidamente justificada e se mostra necessária.

O
fumus comissi delicti
, ou seja, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, encontra-se robustamente demonstrado pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, que incluem os depoimentos dos policiais, o relato da vítima e, notadamente, a confissão extrajudicial do paciente e de seu comparsa, os quais admitiram ter se deslocado de Belém a Castanhal com o propósito de cometer furtos, detalhando a divisão de tarefas.

Superada essa questão, o fundamento central que autoriza e impõe a manutenção da custódia cautelar é o
periculum libertatis
, consubstanciado na manifesta necessidade de
garantia da ordem pública
, requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, este risco não é uma mera presunção. Ele se materializa em dois aspectos concretos: a
gravidade acentuada da conduta
, revelada pelo
modus operandi
, e o
risco efetivo de reiteração delitiva
.

Quanto ao
modus operandi
, não se trata de um furto comum. A ação foi premeditada e orquestrada, envolvendo o deslocamento entre cidades, a escolha de alvos específicos (grandes redes de lojas) e uma clara divisão de tarefas, na qual o paciente atuava como motorista, aguardando em ponto estratégico para assegurar a fuga. Essa organização e audácia demonstram uma periculosidade social que transcende a normalidade do tipo penal e justifica uma resposta mais enérgica do Estado para acautelar o meio social.

Ademais, o risco de reiteração delitiva é patente. Conforme certidão judicial acostada aos autos, o paciente responde a outras duas ações penais na Comarca de Belém. Embora se refiram a crimes de natureza diversa e não haja condenação transitada em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que ações penais em curso constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar, por indicarem uma propensão à criminalidade e um desdém pelas normas de convivência social.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
(...)

(STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

HABEAS CORPUS. (...) FURTO QUALIFICADO (...). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...). GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. (...) 3.
O decreto de prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi sofisticado
, que envolveu fraude, escalada, rompimento de obstáculo e subtração de bens essenciais ao funcionamento de serviço de utilidade pública. (...) 7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820589-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025) – destaquei.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ser pai de um recém-nascido, não são óbice à manutenção da custódia cautelar. A matéria, inclusive, é objeto da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que estabelece:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. No presente caso, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva sobrepõem-se a tais circunstâncias, evidenciando que a liberdade do paciente representa um risco inaceitável à ordem pública.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, revelando-se insuficientes, no momento, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, pois não seriam capazes de frear o ímpeto delitivo demonstrado pelo paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/08/2025